Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Vistos e etc. Julgados os apelos interpostos pelas partes (ID 38649997), o apelado REGINALDO DA SILVA BATISTA pugna pela suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse reconhecida em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP, dada a existência de tratativas administrativas para regularização da posse exercida por particulares sobre a área. Entretanto, não há ordem de reintegração de posse pendente de cumprimento em decorrência do acórdão proferido quando do julgamento dos apelos interpostos pelas partes, dado que a referida providência depende do início da fase de cumprimento de sentença na origem. Assim, caso requerido o cumprimento da ordem de reintegração de posse pela TERRACAP perante o juízo a quo, incumbe ao peticionante a requerer ao juízo natural da causa eventual suspensão da medida com base na alegada existência de tratativas extrajudiciais entre as partes. Dessa forma, não há nada a prover quanto ao pedido formulado por meio da petição de ID 38776899. Em razão da oposição de embargos de declaração por REGINALDO DA SILVA BATISTA (ID 39320189), intime-se a TERRACAP para que, querendo, ofereça contrarrazões, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil.